Tribunal: TJDFT
Processo: 0731484-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731484-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: FLOR DE LOTUS INDUSTRIA DE BOLSAS E ACESSORIOS LTDA., KAI MARQUES CARRATU D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela de urgência interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRAS, em face de decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, Pje n. 0702794-41.2024.8.07.0001. Na decisão agravada foi indeferida a consulta ao sistema CNIB e SNIPER nos seguintes termos (ID. 204972711 na origem): I - Da executada Flor de Lótus Indústria de Bolsas e Acessórios Ltda. a. Do pedido e consulta ao sistema CNIB O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. b. Do pedido de consulta ao sistema Sniper Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Diante da não indicação de bens penhoráveis, suspendo o feito quanto à executada Flor de Lotus Indústria de Bolsas e Acessários Ltda., pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. II - Da executada Maitê Marques Carratu Ao CJU para cumprir o determinado ao item II do ID 202551808 (expedir mandado de citação e, acaso infrutífera a diligência, realizar pesquisa de endereços). Os agravantes alegam, em suas razões recursais (ID. 62284133) em resumo: i) que foram realizadas diversas diligências em busca de bens de titularidade das agravadas para a satisfação do débito (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), todos infrutíferos, bem como verificou-se a inexistência de bens imóveis registrados em nome da empresa agravada; ii) a parte agravante requereu consulta aos sistemas CNIB e SNIPER, para obtenção de informações a respeito dos vínculos patrimoniais e financeiros da agravada, contudo teve seu pedido indeferido. Sustentam que todas as medidas convencionais de localização de bens em nome da parte agravada já foram realizadas. Afirma que a verificação de informações junto ao CNIB é feita judicialmente de forma célere, simples e sem custo, mediante o cadastro do magistrado na plataforma, funcionando sem custos ao Poder Judiciário e mostrando-se de grande efetividade. Em relação ao sistema SNIPER, dizem que e medida que inequivocamente confere maior efetividade à tutela jurisdicional, pois pode auxiliar a parte exequente na identificação de valores, bens e relacionamentos societários da parte executada, contribuindo para eventual satisfação da dívida executada. Aduzem que “...a realização de pesquisa ao sistema SNIPER no caso concreto é imperativa, porque além de contemplar informações diferentes daquelas obtidas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, cooperará para que a parte agravante possa construir eventual tese para atingir patrimônio dos devedores, especialmente ao considerar a existência de indícios de que as agravadas utilizam de meios ardis para ocultar o seu patrimônio através de outras pessoas/empresas, mostrando-se a importância da utilização da ferramenta no presente caso.”. Pedem seja o presente recurso recebido e deferida a tutela de urgência, pois a probabilidade do direito resta demonstrada pelos argumentos e precedentes apresentados, e quanto ao perigo de dano, resta evidenciada a necessidade de se antecipar a tutela recursal, por haver risco de insolvência e de dilapidação do patrimônio da parte agravada, sobretudo porque não foram encontrados bens passíveis de penhora através das consultas de bens já realizadas. No mérito, pedem a confirmação da tutela de urgência concedida para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido, ID. 62284134. É o relato do necessário. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em que pesem as razões da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, a probabilidade do direito defendido pela agravante. A questão controvertida diz respeito possibilidade de busca de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativo (SNIPER) e Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Em relação à CNIB, ela foi instituída por meio do Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39, de 25 de julho de 2014, tem por finalidade, segundo disposição de seu art. 2o, a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Assim, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) possui como função receber e divulgar as ordens de indisponibilidades já decretadas, mediante outros sistemas a ele interligados, dando-lhes publicidade, não se prestando à pesquisa de bens e, tampouco, ao lançamento de indisponibilidades. Com efeito, como bem destacou o Juízo na Origem, a decretação de indisponibilidade de bens dependeria de autorização legal, como ocorre, por exemplo, na Lei de Improbidade Administrativa, no art. 185-A do Código Tributário Nacional, na liquidação extrajudicial de instituições financeiras e de operadoras de planos de saúde, na Lei de Falências, na Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aliás, a decretação da medida está relacionada a ações criminosas ou a evidente necessidade de proteção de interesse público. É bem verdade que o ordenamento jurídico admite a adoção de meios executivos atípicos nos processos de execução, mas sempre de forma subsidiária às medidas típicas previstas no capítulo próprio do diploma processual civil, o que não ocorre no caso concreto. Em sede de execuções civis, nas quais se discute a satisfação de dívidas contraídas na esfera privada, a lei disciplina especificamente a forma de persecução e constrição de bens, por meio de arresto e penhora, averbação da distribuição da ação em registros públicos, pesquisa de patrimônio do executado por meio de sistemas RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, dentre outros. Assim, porque a CNIB não se destina à busca de patrimônio da parte executada, impõe-se o reconhecimento de que a decretação de indisponibilidade de seus bens consistiria em medida desproporcional. No mais, o acesso à CNIB, para fins de pesquisa de bens, é possível pela via direta ao alcance da parte pela via eletrônica e mediante ao pagamento dos encargos devidos. Nesse sentido julgados recentes deste eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criada com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizada em caráter excepcional. 2. A existência de débito não constitui motivação idônea para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 3. A ordem judicial que determina a pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui um mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. 4.Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1887459, 07170551420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA À CNIB. USUÁRIO INTERESSADO. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante Provimento 39/2014 do CNJ, a consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB visa, especialmente, concentrar informações relacionadas à indisponibilidade de bens ou direitos não individualizados do devedor, a fim de, inclusive, evitar a dilapidação imprópria de patrimônio imobiliário. 2. A consulta acerca de imóveis e da sua disponibilidade pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada à pesquisa solicitada por órgãos públicos, conforme regra do art. 12 da referida norma, sendo exigível a certificação digital. 3. Na hipótese, não se apresenta oportuno o requerimento judicial para determinação da consulta, uma vez que possível ao próprio interessado a pesquisa de maneira direta. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1877823, 07043143920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato da possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indeferido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1850674, 07524154420238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao SNIPER, não se desconhece que a utilização dessa ferramenta vem sendo excepcionalmente admitida por este Tribunal de Justiça para viabilizar a pesquisa de bens da parte devedora. Registre-se que que embora o SNIPER não seja uma ferramenta destinada exclusivamente às investigações criminais, a sua utilização pressupõe a suspeita de fraude na ocultação patrimonial, com o objetivo de dificultar a satisfação do crédito pelo credor, tratando-se de medida atípica. No caso dos autos, mesmo que tenha havido a utilização de diversos sistemas para persecução patrimonial, não houve por parte dos agravantes qualquer comprovação acerca de eventual ocultação/dilapidação patrimonial ou mesmo fraude praticada pelos agravados, não havendo, ademais, qualquer indício nesse sentido, a ensejar, neste momento processual, a utilização da ferramenta postulada, sobretudo quanto os agravantes se limitam a fundamentar o seu pedido na alegação genérica de “...cooperará para que a parte agravante possa construir eventual tese para atingir patrimônio dos devedores, especialmente ao considerar a existência de indícios de que as agravadas utilizam de meios ardis para ocultar o seu patrimônio através de outras pessoas/empresas, mostrando-se a importância da utilização da ferramenta no presente caso.”. Imprescindível, ademais, destacar que o SNIPER permite o acesso a informações de diversas bases de dados, inclusive de terceiros, razão pela qual, em razão da sensibilidade dos dados acessados, sua utilização deve ser de forma excepcional e devidamente justificada, o que não restou comprovado no caso dos autos. Registre-se, ademais, que a experiência prática vem demonstrando que o referido sistema pouco tem contribuído para auxiliar na localização de bens passíveis de penhora do devedor, quando ausentes elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passíveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimonial parte executada, não sendo lícito transferir unicamente ao Poder Judiciário o dever de busca de bens dos devedores. Inclusive, neste sentido, vem se posicionando em decisões mais recentes este eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). INDEFERIMENTO. MEDIDAS TÍPICAS. INEFICÁCIA. UTILIDADE. REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) pressupõe a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas à disposição das partes e do Juízo para a localização de ativos do executado, bem como a sua utilidade para a satisfação da execução. 2. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1884526, 07126226420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2024, publicado no DJE: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SNIPER. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPRESCINDIBILIDADE. VIABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros, integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). 2. Todavia, é certo que o acesso ao referido sistema depende de autorização de quebra de sigilo bancário para a obtenção de informações patrimoniais, societárias, de bens e relações entre pessoas. Afinal, o uso da mencionada ferramenta pressupõe a necessidade de apuração de ilícitos graves, de modo que a simples suposição de que existem bens do devedor capazes de satisfazer a dívida não justifica a quebra do sigilo bancário. 3. Não suficiente, cumpre ressaltar que as diligências pretendidas pela parte exequente são possíveis pelo uso dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, os quais já foram utilizados com o mesmo fim de pesquisa de bens no feito de origem, tendo conclusão infrutífera, circunstância a qual não deve, por si só, afastar o ônus da parte credora de diligenciar com o fim de indicar bens passíveis de penhora ao juízo da execução. 4. Na vertente, entretanto, o pedido formulado pelo agravante é genérico, fundamentando-se apenas na frustração da execução até o momento, não apontando indícios da real imprescindibilidade e viabilidade da medida excepcional de pesquisa pelo SNIPER. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1886288, 07536738920238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 15/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO SISTEMA "SNIPER". PROCESSO DE INTEGRAÇÃO. CONSULTAS SEM ÊXITO AOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme declinado pelo juízo e na decisão agravada, a finalidade da diligência pretendida pelo credor por meio de consulta ao sistema Sniper pode ser alcançada em pesquisas aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis. 2. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema "SNIPER" disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/). 3. Lado outro, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição. 4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1886276, 07526614020238070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no PJe: 9/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISTEMA SNIPER. UTILIZAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução. II. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, solução tecnológica desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ que agiliza e facilita a investigação patrimonial mediante a centralização de diversas bases de dados, pode ser empregado para o fim de localizar bens passíveis de penhora. III. Utilizadas, sem êxito, as principais ferramentas eletrônicas de busca de bens penhoráveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), a operacionalização do SNIPER deve ser devidamente justificada pelo exequente quanto à sua efetividade. IV. À falta de qualquer justificativa plausível, não se pode obrigar o juízo a usar o SNIPER sem perspectiva da sua utilidade para a execução. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1854248, 07468535420238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no PJe: 6/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. O sistema SNIPER, conquanto permita buscas em sistemas eleitorais, de registros, tais como ANAC, Tribunal Marítimo, etc., e ainda a sanções administrativas junto ao Governo Federal (CGU), e a dados junto ao CNJ, estas informações, para fins de localização de bens e valores dos executados/devedores, tem se revelado de baixíssima eficácia, o que inviabiliza a sua ampla aplicação, com dispêndio de recursos e força de trabalho para obtenção de resultados pífios. 2. Até que se demonstre que a aplicação do sistema aprimora o processo executivo, indo além do que já contemplam os sistemas convencionais e já utilizados no caso concreto, de rigor indeferir a diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1889749, 07183586320248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. SNIPER. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 2. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 3. Cabe ao credor diligenciar e usar de ferramentas hábeis para a cobrança do seu crédito. Somente diante da comprovação do esgotamento de todas as diligências para encontramento de bens penhoráveis em bancos de dados públicos (v.g. SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis -, CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), torna-se possível, diante do princípio da colaboração, requerer diligências junto aos sistemas eletrônicos conveniados e de uso exclusivo do Poder Judiciário, como é o caso do sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1891948, 07165286220248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2024, publicado no DJE: 31/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE DEVEDORA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. MEDIDA EXCEPCIONAL. BASES DE DADOS INTEGRADAS. ÔNUS DO CREDOR. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta auxiliar na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. 1.1. O uso do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial (SNIPER) não é automático, pois depende de comprovação pelo credor de indícios de existência de bens do devedor. 2. Tendo sido realizadas pesquisas anteriores pelos sistemas já disponíveis ao magistrado, não se impõe ao Judiciário o deferimento reiterado e de maneira injustificada dos pedidos de pesquisa de bens da parte devedora. 3. Cabe ao credor a busca de bens do devedor de forma direta, de forma que o Princípio da Cooperação não pode ser utilizado como argumento para transmitir a titularidade das pesquisas ao Poder Judiciário. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1892585, 07213517920248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/7/2024, publicado no DJE: 1/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado pelos agravantes para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos termos do art. 109, inciso I do Código de Processo Civil. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, conforme disposto no art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital